Tribunal: TJDFT
Processo: 0782328-86.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONSUMO DE ALIMENTO IMPRÓPRIO. DANO MORAL. CONSUMIDOR FINAL. ILEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora em face da sentença que extinguiu o processo em razão de sua ilegitimidade ativa.
2. A recorrente alega que o ordenamento jurídico lhe autoriza a pleitear em juízo danos morais sofridos por sua filha, que é menor de idade. Pugna pela reforma da sentença para que seja reconhecida sua legitimidade ativa e, consequentemente, pelo prosseguimento do feito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão refere-se à legitimidade da autora para defender, em nome próprio, os direitos da sua filha.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O artigo 18 do CPC estabelece que " Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico". No caso, resta incontroverso nos autos que a filha da autora, que possui 10 anos de idade, ingeriu produto impróprio para o consumo, razão pela qual a legitimidade ad causam para requerer indenização por dano moral pertence à filha da autora, uma vez que esta é a usuária final do serviço. Logo, correta a sentença que extinguiu o feito por ilegitimidade ativa da mãe para pleitear, em nome próprio, o direito de sua filha.
5. Não prospera a alegação de autorização do ordenamento jurídico. O artigo 1.634, inciso VII, do Código Civil permite apenas que os pais representem judicial e extrajudicialmente os filhos até os 16 anos de idade. Em outras palavras, pode a mãe ajuizar ação em nome de sua filha, na qualidade de sua representante legal. Portanto, conclui-se que, ao ajuizar a ação em nome próprio, a autora carece de legitimidade ativa.
6. Por oportuno, vale registrar que, ainda que a petição inicial estivesse formalmente adequada, os juizados não são competentes para o processamento da demanda em que é parte pessoa incapaz, nos termos do art. 8o da Lei 9.099/95.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso desprovido
8. Custas recolhidas. Condenada a recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 18; CC, art. 1.634, inciso VII; Lei 9.099/95, art. 8o.